Tribunal: TJDFT
Processo: 0024625-41.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0024625-41.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS JOSE FERNANDES MAGNO, LAIZA VANESSA NAPOLI ALENCAR, VILMA APARECIDA NAPOLI, ASSOCIACAO DOS MORADORES DO EDIFICIO ATHENAS REPRESENTANTE LEGAL: VILMA APARECIDA NAPOLI APELADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO EDIFICIO ATHENAS, CARLOS JOSE FERNANDES MAGNO, LAIZA VANESSA NAPOLI ALENCAR, VILMA APARECIDA NAPOLI, JASQUESON APARECIDO SOARES REPRESENTANTE LEGAL: VILMA APARECIDA NAPOLI D E S P A C H O 1. Nas contrarrazões ao recurso adesivo (ID 21312991 - Pág. 3), as partes apeladas VILMA APARECIDA NAPOLI, LAIZA VANESSA NAPOLI ALENCAR, e CARLOS JOSE FERNANDES MAGNO suscitam preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Nesse cenário, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO EDIFICIO ATHENAS para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da preliminar suscitada. 2. No mesmo sentido do despacho proferido nos autos do processo n. 0024624-56.2014.8.07.0001 (autos a estes relacionados), verifica-se no dispositivo da sentença (ID 21312964 - Pág. 4) que apenas o apelante CARLOS JOSÉ FERNANDES MAGNO sucumbiu. Assim, também em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as apelantes LAIZA VANESSA NAPOLI ALENCAR e VILMA APARECIDA NAPOLI para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos, juntamente com o processo n. 0024624-56.2014.8.07.0001, para julgamento conjunto. Brasília, 23 de fevereiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator